Tribunal: TJDFT
Processo: 0741822-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741822-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: Conflito de Competência Cível Suscitante: Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília Suscitado: Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília D e c i s ã o Trata-se de incidente processual autuado como conflito de competência pretensamente suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília em face do Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, tendo por objeto a definição da competência para processar e julgar a ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por Ezilda Maria da Silva, com o intuito de obter a desconstituição do condomínio formado com os coerdeiros demandados, relativo a bem imóvel objeto de inventário. A demandante endereçou a petição inicial da ação aludida para uma das Varas de Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília. Acontece que, aparentemente por equívoco, a petição inicial foi distribuída ao Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que se limitou a determinar a remessa dos autos para o órgão jurisdicional indicado pela autora, ou seja, uma das Varas de Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 76755105, fl. 2). Recebidos os autos, o Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília suscitou o presente conflito negativo diante da sua afirmada incompetência material para processar e julgar a demanda, de acordo com as regras previstas nos artigos 25 e 28, ambos da Lei no 11.697/2008, pois na situação concreta já houve a expedição do formal de partilha (Id. 76755104, fls. 3-7). É a breve exposição. Decido. Não há como ser admitido o processamento do pretenso conflito de competência, pois não estão presentes no caso concreto os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 66 do CPC. Isso porque o Juízo apontado como suscitado (16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília) não proferiu decisão declinatória anterior por meio da qual tenha rejeitado a sua competência para processar e julgar a demanda, pois limitou-se a determinar a remessa dos autos a uma das Varas de Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, ou seja, ao órgão jurisdicional efetivamente indicado pela autora na petição inicial, diante de equívoco verificado na sua distribuição. A situação revelada nos autos evidencia que somente o Juízo apontado como suscitante (3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília) considerou-se efetivamente incompetente para o processamento da demanda, contexto que não se amolda à hipótese prevista no art. 66, inc. II, do CPC. Dito de outro modo, o Juízo apontado como suscitado não promoveu, em momento anterior, a declinação da competência para processar a demanda, tendo, singelamente, em razão de equívoco na distribuição na petição inicial, determinado a remessa dos autos para o órgão jurisdicional indicado pela autora, sem qualquer incursão a respeito da própria competência para examinar a pretensão exercida, convém insistir. Essa singela determinação de remessa dos autos em virtude de suposto equívoco verificado na distribuição não pode ser admitida como efetiva declaração de incompetência para a finalidade prevista no art. 66, do CPC. Diante desse cenário o Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, com a devida licença, em vez de provocar diretamente a instauração de um pretenso conflito de competência, deveria ter determinado a remessa dos autos do processo ao órgão judicante por ele considerado competente, por meio da respectiva decisão declinatória. Somente após o (eventual) reconhecimento da incompetência para processar e julgar a demanda por parte desse segundo Juízo é que seria possível divisar, ao menos em tese, a configuração da hipótese prevista no art. 66, inc. II, do CPC. A regra cristalinamente estabelecida no aludido dispositivo legal enuncia que somente há conflito de competência nas hipóteses em que “2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência”, o que não se verifica no presente caso. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 115, II, DO CPC. 1. Ausente a necessária manifestação do juízo suscitado, em que recusa a competência para o exame da lide, inviável o conhecimento do conflito negativo em análise, nos termos do art. 115, II, do CPC. 2. Conflito de competência não-conhecido.” (CC 77.818-RJ, 3a Seção, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, data de julgamento: 25/4/2007) Atente-se ainda ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “INCIDENTE PROCESSUAL AUTUADO COMO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 66 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DECLINATÓRIA ANTERIOR. JUÍZO APONTADO COMO SUSCITADO QUE SE LIMITOU A DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO JURISDICIONAL INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER ADMITIDA COMO EFETIVA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO ADMITIDO. 1. Hipótese em que a demandante endereçou a petição inicial da ação para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, com amparo em cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial. 1.1. Acontece que, por equívoco, a petição inicial foi distribuída ao Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que se limitou a determinar a remessa dos autos para o órgão jurisdicional indicado pela autora. 1.2. Recebidos os autos, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília suscitou o presente conflito negativo diante da sua afirmada incompetência absoluta para processar e julgar a demanda, de acordo com as regras previstas no art. 25-A da Lei no 11.697/2008 e no art. 784, inc. III, do CPC. 2. Não há como ser admitido o processamento do pretenso conflito de competência, pois não estão presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 66 do CPC. 2.1. O Juízo apontado como suscitado não proferiu decisão declinatória anterior por meio da qual tenha rejeitado a competência para processar e julgar a demanda, pois se limitou a determinar a remessa dos autos à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, ou seja, ao órgão jurisdicional efetivamente indicado pela autora na petição inicial, diante de equívoco verificado na sua distribuição. 2.2. Essa singela determinação de remessa dos autos em virtude de equívoco verificado na distribuição não pode ser admitida como efetiva declaração de incompetência para a finalidade prevista no art. 66, do CPC. 3. A situação revelada nos autos evidencia que somente o Juízo apontado como suscitante se considerou incompetente para o processamento da demanda, contexto que não se amolda à hipótese prefigurada no art. 66, inc. II, do CPC. 3.1. O Juízo indicado como suscitante, em vez de provocar diretamente a instauração de um pretenso conflito de competência, deveria ter determinado a remessa dos autos do processo ao órgão judicante por ele considerado competente, por meio da respectiva decisão declinatória. Somente após o (eventual) reconhecimento da incompetência para processar e julgar a demanda por parte desse segundo Juízo é que seria possível divisar, ao menos em tese, a configuração da hipótese prefigurada no art. 66, inc. II, do CPC. 4. Conflito de competência não admitido.” (Acórdão 1818089, 0744783-64.2023.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO A OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO. 1. Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se afirmam competentes ou incompetentes para processamento e julgamento do processo (Art. 66 do CPC). Não se caracteriza como conflito de competência, ou caso de declinação de competência ex officio, o deferimento de petição do autor-consumidor que, relatando erro na distribuição, pede o encaminhamento do processo a outra circunscrição onde tem seu endereço. 2. Conflito não conhecido.” (Acórdão 1392815, 07285116320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. EDIÇÃO. PROVIMENTO EXTINTIVO. INSTALAÇÃO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA RESTRITA (RESOLUÇÃO No 11, DE 25/11/20; PORTARIA CONJUNTA No 9, DE 11/11/21). REDISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DO EXECUTIVO APÓS A SENTENÇA. JUÍZO RECÉM INSTALADO. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA OU AFIRMAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. REDISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA. ERRO SISTÊMICO. CONFLITO. ESTABELECIMENTO. INOCORRÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCIDENTE E ENSEJAREM O CONHECIMENTO DO CONFLITO. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O conflito de competência somente se aperfeiçoa quando 02 (dois) ou mais juízes se reputam competentes ou incompetentes para processar e julgar a mesma ação, determinando que seja dirimido com lastro nas regras que pautam a competência como predicado inerente ao devido processo legal que tem gênese no princípio constitucional do juízo natural (CPC, art. 66). 2. Redistribuído o executivo fiscal de forma automática em razão da instalação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e de o débito que faz o objeto da ação está inscrito na competência material que lhe fora conferida, conquanto extinta a execução, e não em razão de decisão originária do juízo no qual vinha transitando, que, ouvido, assentira com o erro sistêmico e com sua competência para ultimar o processamento do executivo, não subsiste conflito de jurisdição a legitimar a deflagração e conhecimento de conflito de competência. 3. Redistribuído o executivo de forma automática em razão de erro sistêmico, e não em razão de determinação originária do juízo no qual vinha transitando e ao qual está reservada competência para ultimar seu processamento, não subsiste manifestação de 2 (dois) juízes no sentido de sua incompetência para o processamento da ação, afastando a subsistência de conflito de jurisdição, devendo o hiato jurisdicional ser resolvido mediante simples decisão a ser prolatada do único juiz que se dera por incompetente saneando o ocorrido. 4. Conflito não conhecido. Unânime.” (Acórdão 1376889, 07219051920218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO CÍVEL E FALIMENTAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. 1. A parte tem legitimidade para suscitar conflito de competência, desde que comprove os requisitos dispostos no art. 66 do CPC (CPC, art. 951). 2. Para a instauração de conflito de competência é preciso que dois ou mais juízes declarem-se competentes ou incompetentes para julgar determinada causa ou que haja controvérsia sobre a reunião ou separação de processos (CPC, art. 66). É imprescindível, portanto, que os juízos manifestem-se sobre a mesma causa. 3. O suscitante busca, na verdade, utilizar o conflito de competência como sucedâneo recursal, já que a controvérsia não diz respeito à (in)competência de um ou outro juízo para as demandas, mas sim sobre a possibilidade de realização de medidas constritivas. 4. Há mecanismos processuais previstos na legislação para a defesa da pretensão do agravante, de modo que o conflito de competência não se presta para o fim almejado, o que inviabiliza o seu conhecimento e processamento, por caracterizar evidente sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4o). 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1792086, 07317718020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas deixo de admitir o incidente processual e determino a remessa dos autos do processo para o Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a fim de que delibere a respeito de sua competência, ou, ao não reconhecê-la, promova a respectiva declinação. Apenas posteriormente poderá haver eventual ensejo para o processamento de conflito de competência. Publique-se. Brasília–DF, 1o de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator